Tribunal: STF
Processo: ARE 1330770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ILEGITIMIDADE PASSIVA. Município de Jundiaí que se diz ilegítimo para isentar o imposto de renda, das verbas pleiteadas (férias-prêmio e auxílio-transporte), por ser um tributo pertencente à União. Inadmissibilidade. Verbas que são pagas pela própria Municipalidade (fonte pagadora), sendo ela a responsável por eventual retenção do tributo. Consonância com o art. 158, inciso I da Constituição Federal e aplicação analógica da Súmula 147 do STJ. Preliminar rejeitada. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de isenção do imposto de renda sobre férias-prêmio. Admissibilidade. Verba de caráter indenizatório. Aplicação das Súmulas nº. 125 e 136 STJ. Expressão ‘necessidade do serviço’ que não afasta o caráter indenizatório de tais verbas, pois em qualquer dos casos (férias-prêmio ou licença-prêmio), o servidor não usufruiu do descanso a que teria direito. Consonância com a LCM n° 499/2010 (art. 65, ‘caput’ e § 2º). Sentença mantida. Neste aspecto. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSTO DE RENDA. Jundiaí. Pleito de isenção do imposto de renda sobre auxílio-transporte. Admissibilidade. Verba de caráter indenizatório. LC 499/2010, nos artigos 106 e 107 que estabeleceu que referida verba não se incorpora à respectiva remuneração. Auxílio-transporte que corresponde à indenização pelo deslocamento necessário do servidor ao seu local de trabalho. Sentença mantida, neste aspecto” (fl. 77, vol. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 158 da Constituição da República. 
    Salienta que, “se o objeto da ação é a incidência ou não de tributo federal, é manifesta a ilegitimidade passiva ad causam do Município Recorrente” (fl. 106, vol. 18).
    Ressalta que, “ainda que o Município Recorrente seja o titular das receitas oriundas do imposto de renda, a sua retenção decorre única e exclusivamente de imposição da legislação federal, em obediência à competência tributária” (fl. 108, vol. 18).
    Sustenta que “o Município é carecedor de ação por sua ilegitimidade passiva, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, também do CPC. Ao Recorrido restará apenas ajuizar uma nova ação em face da União Federal, legitimada passiva” (fl. 108, vol. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 147, vol. 18).
    4. No agravo, o agravante alega que “os fundamentos do julgador monocrático não encontra respaldo no recurso extraordinário interposto. Este, diga se, se limita apenas a defender a ilegitimidade passiva do Município Recorrente, com fundamento no artigo 153, III, da Constituição da República, que atribui à União Federal a competência para instituir o imposto sobre a renda” (sic, fl. 153, vol. 18).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “De início, deve-se afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Município isentar imposto de renda das verbas requeridas, sob alegação de que tal tributo pertence à União. 
    Isto porque, o Município é o responsável pela arrecadação do imposto de renda retido na fonte, conforme comando constitucional (art. 158, inciso I da CF) (…)
    Note-se que as verbas aqui discutidas (férias-prêmio e auxílio transporte) são pagamentos realizados pela própria Municipalidade (fonte pagadora), sendo ela a responsável por eventual retenção do tributo. 
    Além disso, por analogia, aplica-se aos Municípios a Súmula nº 447 do STJ: Súmula 447 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 
    Assim, sendo o Município legítimo na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte, a preliminar de ilegitimidade passiva, fica rejeitada” (fls. 79-80, vol. 18).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser o Estado-Membro parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 
    Embora seja de competência da União a instituição desse tributo, o produto da arrecadação tributária pertence aos entes federados. Assim, na espécie em exame, aplica-se essa mesma compreensão, pelo que presente a legitimidade passiva do Município de Jundiaí. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes” (AI n. 577.516-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 20.11.2009).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI n. 557.813-ED, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 655.424-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE n. 684.169-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.10.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora